Tribunal: TJBA
Processo: 0000455-87.2009.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000455-87.2009.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISTINA ANDRE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, EDUARDO DUARTE FERREIRA, VERANA MARQUES ROSA MATOS, CRISTIANO TORMIN CUNHA

APELADO: BERTOLINO RIBEIRO DO PRADO FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS, EDUARDO DUARTE FERREIRA, CRISTIANO TORMIN CUNHA, JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CIVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA.

QUESTÕES PRELIMINARES
:

1
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.1010 DO CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL AFASTADA.

2
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (SENTENÇA
CITRA PETITA
). INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE SE REVESTIU DOS MÍNIMOS ELEMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO, COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

3.
INÉPCIA DA INICIAL ORIGINÁRIA. ADEQUADO RECHAÇO NA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL, CONTEMPLADOS A LUZ DA TEORIA PROCESSUAL DA ASSERÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA ADEQUADA NOS CASOS EM QUE A TUTELA SE FUNDAMENTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESOLUÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ E CORTES ESTADUAIS. RECHAÇO DA PRELIMINAR CONFIRMADO.

MÉRITO
. POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL RURAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ADITAMENTO CONTRATUAL COM REITERATIVO DA ALUDIDA CLAUSULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO ATIVADORA DA RESOLUTIVIDADE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL IMPLEMENTADA COM A REGULAR INTIMAÇÃO DOS ACIONADOS. TESES DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO,
SUPRESSIO
, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CLAUSULA RESOLUTIVA, INCABÍVEIS AO CASO. ATIVAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE IMPLICA EM RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR AO CONTRATO, NÃO OBSTANTE TENHA HAVIDO TRANSFERÊNCIA DA POSSE A TERCEIROS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA NATUREZA PRECÁRIA DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DIANTE DA CLAUSULA RESOLUTIVA NA AVENÇA ORIGINÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR A PRETENSÃO AUTORAL INTEGRALMENTE PROCEDENTE.
APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELOS DA PARTE RÉ IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelações simultâneas nº 00000455-87.2009.8.05.0210
, em que figuram

como

apelantes e apelados
BERTOLINO RIBEIRO DO PRADO FILHO
,
CLARINDO IRINEU DE MIRANDA
e OUTRA (acionantes)
e
MÁRCIA CRISTINA ANDRÉ.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR as preliminares suscitadas, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de
CLARINDO IRINEU DE MIRANDA e OUTRA
e em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos da parte acionada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça